Tribunal: TJSP
Processo: 2240565-90.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Honorários advocatícios – Ação de cobrança em fase de cumprimento definitivo de sentença – Agravo de instrumento – Embargos de declaração – Prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais – Matéria analisada – Desnecessidade de manifestação expressa a respeito da letra da lei – Prequestionamento ficto – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998258
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2240565-90.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MALULY JR. ADVOGADOS ASSOCIADOS, são embargados MAX
PRECISION INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA e FENIX TECNOLOGIA EM
USINAGEM EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) E ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2240565-90.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
2
EMBARGANTE:
MALULY JR. ADVOGADOS ASSOCIADOS
EMBARGADAS:
MAX PRECISION IND. METALÚRGICA LTDA. e
FENIX TECNOLOGIA EM USINAGEM EIRELI
COMARCA:
SÃO PAULO F. REG. SANTO AMARO
EMENTA: Honorários advocatícios Ação de cobrança em
fase de cumprimento definitivo de sentença Agravo de
instrumento

Embargos
de
declaração

Prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais
Matéria analisada
Desnecessidade de manifestação
expressa a respeito da letra da lei Prequestionamento ficto
Embargos rejeitados.
VOTO N° 45.666
(recurso digital)
Embargos de declaração em face de v. aresto
que negou provimento ao agravo, confirmando o indeferimento da
instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em
ação de cobrança de honorários advocatícios em fase de cumprimento
definitivo de sentença.
Embarga a agravante unicamente para que haja
pronunciamento expresso sobre a alegada violação ao art. 50 do Código
Civil e 5o, LXXIV, da Constituição Federal, prequestionando-os.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2240565-90.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
3
Conforme o art. 1.022 do atual Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no julgado
obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria haver
pronunciamento judicial. O legislador de 2.015 inovou em relação ao
estatuto anterior ao incluir o erro material como vício passível de ser sanado
neste recurso.
A
embargante
pretende
prequestionar
dispositivos constitucionais e legais, sem indicar a presença de quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.020 do Código de Processo Civil.
Entretanto,
nada
há
a
ser
aclarado
ou
complementado no v. aresto. Efetivamente, a atenta leitura do voto condutor
demonstra que a Câmara considerou ausentes os requisitos previstos no
art. 50 do Código Civil e inaplicável a regra de seu §4o invocada pela
recorrente.
De igual modo, o inciso LXXIV do art. 5o da
Constituição Federal trata de matéria estranha àquela objeto do agravo de
instrumento, razão pela qual nada há a ser expressamente manifestado pela
Turma julgadora a respeito desse dispositivo.
Ainda que assim não fosse, esta Corte vem
entendendo pela possibilidade de prequestionamento ficto, isto é, reputam-
se rejeitados os argumentos não enfrentados expressamente e que não se
coadunam com a linha de raciocínio e posicionamento adotado pelo
julgador. Veja-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material - Análise clara a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2240565-90.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
4
precisa de todas as questões alegadas pelas partes
-
Prequestionamento ficto - Embargos rejeitados (TJSP; Embargos de
Declaração Cível 2094053-41.2020.8.26.0000; Relator (a): J. B. Franco
de Godoi; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 17a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/11/2020; Data de
Registro: 27/11/2020).
Embargos de declaração. Inexistência de contradição,
omissão, obscuridade ou erro material. Ausência de vício no acórdão
guerreado.
Tentativa
de
rediscussão
e
novo
julgamento.
Prequestionamento ficto do artigo 1.025, do CPC, uma vez que se
incluem no acórdão os elementos suscitados pela embargante.
Embargos de declaração rejeitados (TJSP; Embargos de Declaração
Cível 2187972-84.2020.8.26.0000; Relator (a): Roberto Mac Cracken;
Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Vargem
Grande Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 26/11/2020; Data
de Registro: 26/11/2020).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de
omissão. Acórdão não precisa abordar expressamente todos os
dispositivos legais mencionados pelas partes. Via inadequada para
prequestionamento, ante a ausência dos vícios previstos no artigo 1022
do Código de Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS (TJSP;
Embargos de Declaração Cível 1005199-15.2019.8.26.0068; Relator
(a): Paulo Alcides; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro
de Barueri - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/11/2020; Data de
Registro: 26/11/2020).
Embargos de declaração. Agravo de instrumento
interposto contra a r. decisão que suspendeu a execução até o integral
cumprimento do plano de recuperação judicial e determinou o imediato
desbloqueio de eventuais valores constritos. Recurso do embargado
provido, por votação unânime. Alegação de omissão e contradição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2240565-90.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
5
julgado. Prequestionamento. Fundamentos da decisão colegiada que
decorrem da leitura do v. acórdão. Vícios inexistentes. O Colegiado, de
maneira unânime e fundamentada, concluiu que a dívida condominial é
propter rem e extraconcursal, admitindo-se o prosseguimento da ação
executiva contra a embargante, observada a competência do Juízo
recuperacional para o controle de atos constritivos e expropriatórios
direcionados
ao
patrimônio
da
recuperanda.
Alteração
desse
entendimento que desafia a interposição de recurso próprio. Embora
não tenha atendido aos anseios da embargante, a decisão combatida
compôs o litígio posto de acordo com o entendimento dos integrantes
da Turma Julgadora. Desnecessidade de análise de todas as questões
levantadas pelas partes se, por uma, ou algumas delas, já se tem
firmado o convencimento. Desnecessidade, ainda, de referência aos
artigos de lei aplicados ao caso concreto. Prequestionamento ficto ou
implícito (art. 1.025 do CPC/15). Embargos rejeitados (TJSP; Embargos
de Declaração Cível 2070586-33.2020.8.26.0000; Relator (a): Carlos
Dias Motta; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de
Barueri - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/11/2020; Data de
Registro: 26/11/2020).
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ACÓRDÃO.
CARÁTER
INFRINGENTE.
ERRO
MATERIAL.
SANAÇÃO.
NECESSIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
DESNECESSIDADE.
INTELIGÊNCIA
DO
ART.
1.025
DO
CPC/2015.
"PREQUESTIONAMENTO FICTO". EMBARGOS ACOLHIDOS EM
PARTE, SEM ALTERAÇÃO DE RESULTADO. 1.- É de rigor o
acolhimento dos presentes embargos de declaração, se verificada a
ocorrência de erro material 2.- Tampouco merecem acolhida os
embargos declaratórios no que se refere ao prequestionamento, uma
vez que se consideram incluídos no acórdão impugnado os elementos
que a embargante suscitou, para tal fim ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados (TJSP; Embargos de
Declaração Cível 1039805-16.2019.8.26.0506; Relator (a): Adilson de
Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de
Ribeirão Preto - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/11/2020; Data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2240565-90.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
6
de Registro: 25/11/2020).
Desse modo, inexistindo qualquer vício no
julgado, encontrando-se o julgamento completo com os fundamentos
adequados para o improvimento ao agravo, estes embargos declaratórios
não têm razão de ser.
Pelo exposto, por esses fundamentos, rejeito os
embargos.
VIANNA COTRIM
RELATOR